Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que declarou a incompetência para o julgamento e processamento do feito e determinou o encaminhamento dos autos à Comarca de Ponta Grossa/PR.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento, ou não, do declínio de ofício da competência pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF em favor do foro da Comarca de Ponta Grossa/PR, domicílio do Autor-Consumidor.
III. Razões de decidir.
3. As normas imperativas ou cogentes têm como característica a prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, cuja não observância acarreta prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não tolerando modificação dos critérios estabelecidos por intervenção das partes, razão pela qual são denominadas de competência absoluta. Por outro lado, as normas dispositivas, tem como característica atender ao interesse das partes, principalmente quanto ao exercício do direito de defesa, sujeitando-se às regras de prorrogação e derrogação de competência, razão pela qual são denominadas de competência relativa.
4. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa.
5. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional.
6. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entende-se existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.
7. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF.
8. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
9. A eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.
10. Se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, diante de sua disfuncionalidade, como o até aqui exposto, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado, diante de sua natureza absoluta, mesmo que caracterizada como competência territorial.
11. Exemplo disso é o entendimento do STJ de que a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, cabendo ao consumidor ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, sendo inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro (STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015), ou seja, não é o critério territorial o fator determinante para definir que a competência é relativa, mas o interesse público que envolve a lide.
IV. Dispositivo e Tese.
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, diante de sua disfuncionalidade, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado, diante de sua natureza absoluta, mesmo que caracterizada como competência territorial.”
_________
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, inc. XXXV e LIII, e 37; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 1o, 4o, 8o, 44 e 53, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a turma, j. 14.04.2015; TJDFT, Acórdão 1.88.2257, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1.830.174, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07.03.2024.